Tribunal: TJPA
Processo: 0800771-80.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10085 - Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800771-80.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JACUNDA

PROCURADOR: JOSE FERNANDO SANTOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. DETERMINAÇÃO QUE A AGRAVANTE DEIXASSE DE OPERAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO RECORRIDO. ARGUIÇÃO NÃO ANALISADA PELA AUTORIDADE DE 1º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. LAUDO QUE ATESTA A MÁ QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA PELA RECORRENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - É cediço que o abastecimento de água é um serviço de natureza essencial à coletividade, afeto a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual, a sua má prestação é suscetível de causar inúmeros prejuízos aos usuários;

II - A Lei nº 8.987/95,
que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos,
em seu art. 1º, conceitua como serviço adequado, aquele que garante
as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação
;

III –
In casu
,
nos autos da
Ação de Tutela Cautelar Antecedente ajuizada pelo Município de Jacundá em desfavor da
COSANPA – Companhia de Saneamento do Pará
, o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá
concedeu parcialmente o pedido de tutela provisória pleiteado, determinando que a agravante deixasse de operar o sistema de abastecimento de água do município de Jacundá a partir do dia 03/02/2020 e que a empresa Jacundá Ambiental SPE S/A iniciasse a realização da distribuição da água no mencionado município
;

IV -
A agravante arguiu a ilegitimidade
ativa do município recorrido
para ajuizar ação distribuída perante a autoridade de 1º grau, salientando que empresa Jacundá Ambiental SPE S/A é quem possuiria interesse direto nos pedidos formulados na referida ação, entretanto, a alegação ainda não foi analisada pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, o enfrentamento da matéria no presente agravo acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar não conhecida;

V- Compulsando a documentação acostada ao processo e que embasou a decisão recorrida, verifica-se a existência de um Laudo elaborado por um laboratório que atesta que a água fornecida pela agravante à população do Município de Jacundá se encontrava imprópria para o consumo humano;

VI -
Outrossim, à míngua de elementos capazes de infirmar o laudo constante nos autos e, por se tratar de matéria eminentemente técnica que demanda ampla cognição do feito, revela-se prudente a manutenção da decisão proferida pelo Juízo Monocrático, objetivando resguardar a saúde e o bem-estar da população do município de Jacundá;

VII – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
21

a 28 de

novembro
do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pela
COSANPA – Companhia de Saneamento do Pará,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos da
Ação de Tutela Cautelar Antecedente
(Proc. nº
0800065-53.2019.8.14.0026
)

ajuizada pelo
Município de Jacundá
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...)

Pelo exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a TUTELA PROVISÓRIA pleiteada pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, assim determino à requerida, COSANPA, por hora certa, que:

1- DEIXE DE OPERAR, o sistema de abastecimento de água do Município a partir do dia 03.02.2020 (segunda-feira) às 12h00; devendo a empresa JACUNDÁ AMBIENTAL SPE S.A começar a fazer a distribuição da água a partir das 13h00 do dia 03.02.2020 (segunda-feira), de modo impreterível;

2-
Informe nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, a respeito do cumprimento desta decisão.

A presente decisão deverá ser cumprida pela requerida por hora certa, ou seja, no dia e hora determinado, após a efetiva intimação pessoal do representante da requerida, sob pena de cominação de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em desfavor da requerida, conforme previsto no art. 77, §§ 1º e 2º do CPC, a fim de garantir o cumprimento desta decisão.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 2678459 - Pág. 1
/18), narrou o patrono da agravante que a ação supramencionada foi ajuizada pelo recorrido tendo por objetivo
concessão de tutela provisória para determinar à recorrente que se abstivesse de operar o sistema de abastecimento de água do Município de Jacundá, bem como desocupasse de imediato todas as suas instalações e parasse de utilizar todos os bens “reversíveis”, tendo a autoridade de 1º grau preferido a decisão ora agravada.

Salientou que a decisão recorrida foi fundamentada na celebração de um novo contrato entre a Prefeitura Municipal de Jacundá com a empresa Jacundá Ambiental SPE S.A., no Decreto Municipal nº 18 de 2019, que determinou a reversão dos bens à Administração Pública Municipal, bem como no Laudo nº 1718 de 16/01/2020, segundo o qual a água fornecida pela agravante seria imprópria ao consumo humano.

Arguiu, em preliminar, a ilegitimidade ativa do agravado,
visto que a empresa Jacundá Ambiental SPE S/A é quem possui interesse direto nos pedidos formulados na ação ajuizada perante o Juízo Monocrático
.

Aduziu, em síntese, a ausência dos pressupostos caracterizadores da tutela de urgência na decisão agravada.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou o provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de
ID 2692925 - Pág. 1
/6, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A empresa COSANPA – Companhia de Saneamento do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno contra a decisão de indeferimento de
efeito suspensivo
, pugnando, em resumo, pela reforma da decisão agravada (
Num. 2769518 - Pág. 1
/19).

O Município de Jacundá apresentou contrarrazões aos Recursos de Agravo Interno (
Num. 2836382 - Pág. 1/40)
e Agravo de Instrumento (
Num. 2836392 - Pág. 1/33)
interpostos pela COSANPA – Companhia de Saneamento do Pará, requerendo, em síntese, que fosse negado provimento aos referidos recursos
.

Os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial, tendo o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, ressaltado que se encontrava pendente de julgamento o Recurso de Agravo Interno interposto pela COSANPA – Companhia de Saneamento do Pará, motivo pelo qual, devolveu o processo para o julgamento do referido recurso (
Num. 3889658 - Pág. 1/6)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de
decisão de
ID 2692925 - Pág. 1
/6, indeferi o pedido de
efeito suspensivo no presente recurso, o que fez com que a agravante interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(
Num. 2769518 - Pág. 1
/19),
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno interposto pela
COSANPA – Companhia de Saneamento do Pará
.

PRELIMINAR

A agravante arguiu a ilegitimidade
ativa do Município recorrido
para ajuizar ação distribuída perante a autoridade de 1º grau, salientando que empresa Jacundá Ambiental SPE S/A é quem possuiria interesse direto nos pedidos formulados na mencionada ação, entretanto, a referida alegação ainda não foi analisada pela autoridade de 1º grau, motivo pelo qual, o enfrentamento da matéria no presente agravo acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA OCUPANTE PARA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA NULIDADE. NÃO CONHECIDA A ALEGADA
ILEGITIMIDADE
ATIVA DO AUTOR, SOB PENA DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
.
MANTIDA A ORDEM LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS.
AGRAVO

DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO, NA PARTE COHECIDA. (
Agravo
de Instrumento, Nº 51546330520228217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 29-09-2022)

Ementa:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. POSSE (IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE
ATIVA NÃO ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE, SOB PENA DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
. NÃO É POSSÍVEL O CONHECIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE
ILEGITIMIDADE

ATIVA POSTULADO PORQUE TAL PRETENSÃO, EMBORA SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZO A QUO, NÃO FOI POR ESTE ANALISADA, MAS POSTERGADA À ANÁLISE DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO DIRETAMENTE POR ESTA CORTE, SOB PENA DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(
Agravo
de Instrumento, Nº 51900294320228217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 27-09-2022)”

Outrossim, deixo de conhecer a preliminar suscitada.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, que, nos autos da
Ação de Tutela Cautelar Antecedente ajuizada pelo Município de Jacundá em desfavor da
COSANPA – Companhia de Saneamento do Pará
, concedeu parcialmente o pedido de tutela provisória pleiteado, determinando que a agravante deixasse de operar o sistema de abastecimento de água do município de Jacundá a partir do dia 03/02/2020 e que a empresa Jacundá Ambiental SPE S/A iniciasse a realização da distribuição da água no mencionado município
.

Inicialmente, ressalto que a agravante é prestadora de serviço público de abastecimento de água, ficando adstrita, portanto, à observância dos princípios que regem a Administração Pública, especialmente o da eficiência, conforme preceitua o art. 37 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (grifo nosso)

Neste diapasão, cumpre ressaltar que a Lei
n
º 8.987/95
,
que d
ispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos
,
em seu art. 6º, prevê que "
toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato
".

No seu § 1º, define
"serviço adequado", como sendo
"o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas
"
.

E, para que não pairasse sombra de dúvida, elencou, dentre os direitos do usuário, o de
"
receber serviço adequado" (art. 7º, I), "sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990" (art. 7º, caput).

No mesmo sentido, consta previsão no Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)
X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral
.

(...)

Art. 22.

Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados

a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Os civilistas Flávio Tartuce e Daniel Amorim Neves, em elucidativa lição acerca do tema, lecionam:

"O caput do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor é bem claro no sentido de abranger os serviços públicos (...)
o CDC abrange todos os serviços públicos, sejam eles prestados diretamente pelo Estado ou por empresas privadas.
Desse modo, a título de exemplo, aplica-se a Lei nº 8.078/1990 nas seguintes concretas:

-
serviços públicos de fornecimento de água e esgoto, luz (energia elétrica) e gás, respectivamente (...)"
(Manual de Direito do Consumidor: direito material e processual. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método. 2012. p. 97-98)

A Constituição Federal garante ao cidadão a sobrevivência em um ambiente saudável, a manutenção de patamares mínimos de subsistência e dessa forma, busca proporcionar qualidade de vida. Portanto, para atender as disposições constitucionais, se faz necessário que o Estado, através dos seus concessionários e/ou delegatórios, corresponda as necessidades básicas do cidadão, assegurando a prestação contínua dos serviços públicos essenciais.

No caso em análise, constata-se que
a autorização de concessão à agravante da exploração dos serviços de água e esgoto sanitário no Município de Jacundá foi realizada através da Lei Municipal nº 1959/85, que, em seu art. 2º dispõe o seguinte,
in verbis
:

“Art. 2º - A concessão vigorará pelo prazo de 30 anos, findo o qual os bens e instalações que, no momento, existirem em função do serviço concedido, reverterão ao Município.”

O art. 10º da referida Lei é claro no sentido de que ao final do prazo estipulado para a concessão, os bens e instalações vinculados aos serviços concedidos reverterão ao Poder concedente mediante, inclusive, indenização dos investimentos. Senão vejamos:

“Art. 10º - Ao final do prazo contratual, estipulado para a concessão, ou de eventual prorrogação, os bens e instalações vinculados aos serviços concedidos reverterão ao Poder concedente mediante indenização dos investimentos. A indenização dos investimentos se fará pelo custo histórico, observada a correção monetária feita em forma da legislação em vigor e deduzida a depreciação.”

Além disso, nos
termos da supramencionada Lei Federal Nº 8.987/1995, a extinção da concessão de um serviço público emerge o dever de restituição de bens, direitos, móveis e imóveis transferidos ao concessionário, conforme se constata no art. 35 da referida Lei, que preceitua o seguinte:

“Art. 35. Extingue-se a concessão por:

I - advento do termo contratual;

(...)

§ 1o Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no

contrato.

§ 2o Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente,

procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários.

§ 3o A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo poder concedente, de todos os bens reversíveis.”

Destarte, findado o prazo da concessão da agravante e não ocorrendo sua renovação, arguindo que a água fornecida se encontrava fora dos padrões de consumo, o Município de Jacundá, através do Decreto Municipal nº 18/2019, cuidou de extinguir a relação jurídica existente com a recorrente, tendo a autoridade de 1º grau, posteriormente, proferido a decisão agravada.

Compulsando a documentação acostada ao processo em trâmite perante o Juízo de 1º grau e que embasou a decisão recorrida, verifica-se a existência do Laudo nº 1718/2020-1 (ID 14960762 - Pág. 3/10), confeccionado pelo laboratório Meuriex Nutrisciences, o qual atestou que a água fornecida pela agravante à população do Município de Jacundá possuía a presença de escherichia coli e coliformes fecais, motivo pelo qual, se encontrava imprópria para o consumo humano.

Outrossim, à míngua de elementos capazes de infirmar o laudo constante nos autos e, por se tratar de matéria eminentemente técnica que demanda ampla cognição do feito, revela-se prudente a manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, objetivando resguardar a saúde e o bem-estar da população do município de Jacundá, visto que, aparentemente, se encontra demonstrada a má qualidade da água fornecida pela agravante.

Sendo importante salientar que o
abastecimento de
água
é um
serviço
público essencial para a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, devendo os agentes públicos prestadores do referido
serviço
adotarem as medidas necessárias à proteção da saúde e da segurança dos usuários, o que não estava sendo realizado pela recorrente, tendo em vista o material probatório constante nos autos.

Por fim, ressalto que
deve ser privilegiada a decisão objurgada em homenagem ao princípio da confiança no juiz da causa, que, mais próximo de todos os fatos pertinentes às questões postas nos autos, pode contemplar a totalidade do acervo probatório documental e, portanto, possui melhores condições de auferir a qualidade da água fornecida pela agravante aos moradores do Município de Jacundá.

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação pertinente à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém,

21 de
novembro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/12/2022